Tribunal: TJDFT
Processo: 0740461-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740461-69.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: J. V. F. C. REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS PAULO CHAVES CELESTINO DECISÃO Postal Saúde – Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios interpôs o presente agravo de instrumento da r. decisão que, em ação cominatória proposta por J. V. F. C., representado por seu genitor, M. P. C. C., deferiu a antecipação de tutela A agravante pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Com a vigência do CPC/2015, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o art. 1.072, inc. III, revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei 1.060/50. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante as normas do CPC, da Lei 1.060/50, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC, e na CF/88. O art. 98, caput, do CPC dispõe que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei”. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto é requisito para a gratuidade judiciária a prova da insuficiência financeira. No que se refere à pessoa jurídica, o enunciado no 481 da Súmula do STJ, estabelece que a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária condiciona-se à efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as custas do processo. Quanto a esse aspecto, a jurisprudência deste e. TJDFT adota o entendimento de que nem mesmo a decretação de falência por si só prova que a pessoa jurídica não possui condições de arcar com as despesas do processo, nem autoriza a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE FALÊNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ENUNCIADO No 481/STJ. GRATUIDADE PARCIAL. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 - "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Enunciado no 481/STJ). 2 - É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual a submissão de pessoa jurídica à liquidação extrajudicial e, ainda, a decretação de sua falência, por si sós, não configuram circunstâncias que ensejam o deferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça. 3 - Inexistindo elementos concretos que permitam afirmar que a Agravante não dispõe de recursos financeiros para suportar as despesas processuais de Feito em que almejada a recuperação de parcela seu próprio ativo, escorreita a decisão em que indeferido o pedido de concessão da gratuidade de Justiça e determinado o recolhimento das custas processuais iniciais. 4 - O pedido subsidiário formulado pela Agravante, de que a pagamento das custas e demais despesas processuais fosse diferido, estabelecendo-se como devido ao final do processo, percebe-se que ele equivale a um pedido de concessão parcial de gratuidade de Justiça, o que encontra previsão no artigo 99, § 5o, do CPC. Entretanto, também para o caso de concessão da gratuidade parcial afigura-se necessária comprovação de insuficiência de recursos que justifique a concessão da benesse em relação a determinado ato processual, o que, na espécie, não ocorreu. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1216450, 07153522420198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.) Na demanda, a agravante-ré sustenta que é pessoa jurídica sem fins lucrativos, e que deve ser adotado o entendimento jurisprudencial de que, por essa razão, faria jus aos benefícios da gratuidade de justiça. Sustenta, ainda, que se encontra em déficit financeiro de R$ 616.102.072,42. Após análise da documentação acostada nas quase 4.000 páginas pela agravante-ré verifica-se que, esses fatos não são suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, uma vez que se trata de pessoa jurídica que, apenas no mês de junho de 2021 resgatou em investimentos no CDB-DI de conta do Banco do Brasil o montante de R$ 69.362.180,51 (id. 31760081). Além disso, nesse mesmo período, no mês de junho de 2021, recebeu dos Correios o valor de R$ 127.779.770,71 (id. 31760081). Essas circunstâncias não são condizentes com a alegada condição de pobreza, na acepção da lei, para concessão do benefício postulado. Registre-se que o pedido de gratuidade de justiça pela agravante-ré já foi apreciado em outras oportunidades por este e. TJDFT e indeferido, conforme julgados que ora se transcreve: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTAL SAÚDE. ISENÇÃO DE CUSTAS. BENEFÍCIO DA FAZENDA PÚBLICA. EXTENSÃO À ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. ART. 99, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC), E SÚMULA No 481 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). BALANCETES E BALANÇOS PATRIMONIAIS. MELHORA DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS ANO A ANO. RESULTADO SUPERAVITÁRIO. EXISTÊNCIA DE PROVISÃO ESPECÍFICA PARA AÇÕES JUDICIAIS. 1. A isenção do pagamento de custas processuais é privilégio da Fazenda Pública e decorre de lei. O art. 12 do Decreto-lei no 509/69 conferiu à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), com exclusividade, a isenção das custas processuais, benefício que se justifica em razão do privilégio que detém sobre os serviços postais, conforme julgamento da ADPF no 46. 2. A isenção legal conferida à ECT não pode ser estendida à POSTAL SAÚDE, agravante, porque constituída sob a forma de associação civil, sem fins lucrativos, para garantia dos riscos decorrentes de operações de planos privados de assistência à saúde exclusivamente em favor dos empregados públicos. A ECT é mera mantenedora financeira e não administra a entidade de autogestão, que tampouco presta serviço público. 3. Para que o benefício da gratuidade da justiça possa ser deferido à pessoa jurídica, é necessária a demonstração efetiva da condição de hipossuficiência financeira que a impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção do funcionamento regular de suas atividades (art. 99, § 3o, do CPC, e Súmula no 481 do STJ). 4. A análise dos balancetes e dos últimos balanços patrimoniais dos autos apontam expressiva melhora da condição financeira da agravante que, atualmente, conta patrimônio líquido positivo. 5. A existência de provisão para ações judiciais afasta a hipossuficiência da pessoa jurídica, independentemente do seu resultado financeiro, diante da reserva específica para arcar com as despesas processuais. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1386406, 07302576320218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no PJe: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. POSTAL SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. BENEFÍCIO DECORRENTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA TRABALHISTA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Não evidenciada a situação de miserabilidade jurídica, deve-se indeferir a concessão da benesse. 2. Conforme decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em Incidente de Assunção de Competência, compete à Justiça comum julgar as demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresarial, exceto quando o benefício for instituído por meio de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho, ainda que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador (STJ, Segunda Seção, REsp 1799343/SP, Relator Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 11/03/2020). 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1261087, 07055567220208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.) Isso posto, indefiro a gratuidade da justiça. Nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, ao agravante-réu para recolher o preparo do recurso, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento por deserção. P. I. Brasília - DF, 7 de janeiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora